Tribunal: TJMT
Processo: 0021204-77.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AO ÓRGÃOS ESTADUAL DE TRÂNSITO. INCIDÊNCIA PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. VENDA OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DO CTB. PEDIDO DE BAIXA DEFINITIVA DO REGISTRO JUNTO AO DETRAN. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Cível. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é reforma da sentença para procedência dos pedidos, sob o fundamento que se tratando de bens móveis, a transferência de veículo automotor opera-se pela simples tradição, não sendo exigível a formalidade requerida para a alienação de bens imóveis, conforme dispõe o artigo 1.267 do CC/02.
3 Alienado o veículo antes da vigência do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), é inaplicável o disposto no caput do art. 134. A legislação anterior, embora determinasse a comunicação da mudança de propriedade do veículo, não previa a responsabilização solidária do anterior proprietário pelas penalidades impostas.
4. Ademais, por se tratar de bem móvel cuja propriedade se transmite pela a tradição, consoante art. 620 do Código Civil/1916, diploma vigente à época do negócio jurídico; por estar relatada a alienação do veículo ainda no ano de 1986; e ante a ausência de imputação de responsabilidade solidária na vigente do Código de Trânsito Brasileiro anterior, não pode ao recorrente, antigo proprietário, ser imputada a responsabilidade sobre quaisquer créditos desde a tradição do bem.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido fins de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, para a fim de: a) declarar a inexistência de quaisquer débitos do veículo FIAT, modelo 147-L, ano/modelo 1979/1979, placa: JXZ-9426, durante o ano de 1986, em nome do recorrente; b) determinar que as recorridas efetuem a baixa definitiva do registro do veículo em nome do recorrente, com dispensa da apresentação de qualquer peça do automóvel, nada impedindo que haja o procedimento regular referente à pontuação e aos débitos em relação ao adquirente do bem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[DARCI JOSE DOS SANTOS - CPF: 012.463.216-53 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020